Tribunal: CARF
Processo: 12268.000113/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000113/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS
CEDIDOS A FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO
TRABALHO. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição, os valores das utilidades oferecidas com
habitualidade aos funcionários, decorrentes da relação laboral com a empresa,
ainda que não se enquadrem no conceito de salário para os fins do Direito do
Trabalho.
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO.
Não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo
desproporcional. No presente caso, o lançamento respeitou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e foi baseado em elementos próximos da
realidade. O comportamento da fiscalização está perfeitamente compatível com
o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem como no art.
148 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000113/2009-08
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 403/414).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.159.111-2), cadastrado no
COMPROT sob n° 12268.000113/2009-08, lavrado contra a empresa NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA., no valor de R$ 231.324,45 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e
vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), consolidado em 27/02/2009, o qual teve por
finalidade apurar crédito relativo às contribuições sociais previdenciárias devidas e não
recolhidas pela empresa autuada, referente ao período de fevereiro a dezembro de 2004.
O presente lançamento corresponde à contribuição da empresa, inclusive aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, comumente denominada
SAT, RAT ou GILRAT, e está consubstanciado nos seguintes levantamentos:
VEF — VEÍCULOS FUNCIONÁRIOS: refere-se a aluguel de veículos de
propriedade da empresa e emprestados em consignação para os gerentes, representantes
comerciais, alguns diretores e supervisores;
RIC — REMUNERAÇÃO IND CONTR INDIVID: refere-se a valores lançados
na contabilidade como pagamentos efetuados a diversos contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa;
RIF — REMUNERAÇÃO IND FUNCIONÁRIOS: referente à contabilização de
vários pagamentos a empregados, caracterizados como salários indiretos.
Segundo informado no Relatório Fiscal de fls. 89 a 131, os valores pagos a
segurados empregados e contribuintes individuais foram identificados na contabilidade da
empresa, pelo exame de arquivos digitais, mas não foram informados em GFIP, sendo efetuados
a título de:
- Despesas pessoais, quais sejam, aluguéis, taxas de condomínio, móveis, Imposto
sobre a Propriedade Territorial Urbana — IPTU de casas e apartamentos, escolas para filhos;
despesas com veículos; Imposto de Renda Pessoa Física e carnê-leão sob a denominação contábil
de empréstimos a funcionários; e estadias em hotéis como forma de moradia temporária;
- Pagamentos de valores a segurados contribuintes individuais pela prestação de
serviços específicos, que não integraram, em sua totalidade, a base de cálculo de contribuições
previdenciárias;
- "Ajuda de Custo" e "Bolsa Auxílio" a segurados empregados; e -
disponibilização de veículos de propriedade da empresa para segurados empregados em horas
não trabalhadas, tendo em vista que a empresa concede, em tempo integral, veículos para alguns
funcionários, procedendo no contracheque dos mesmos, um desconto a título de aluguel. Os
valores dos aluguéis são, em média, bastante inferiores às médias praticadas pelo mercado.
Também se verificou que a empresa paga as despesas de manutenção desses veículos, bem como
as despesas junto ao DETRAN.
O contribuinte foi pessoalmente cientificado, em 27/02/2009, apresentando defesa
tempestiva em 31/03/2009, mediante instrumento de fls. 209 a 311, alegando, em síntese, que:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

(a) Preliminarmente — Da tempestividade da presente impugnação. Sendo notificada da
lavratura do Auto de Infração em 27/02/2009, o prazo de trinta dias estabelecido pelo art.
15 do Decreto n° 70.235/72 expirar-se-á no dia 31/03/2009;
(b) Da natureza dos débitos lançados. Dos 07 autos de infração lavrados. 04 foram
integralmente pagos e 03 estão sendo parcialmente contestados, sendo a parcela inconteste
devidamente paga nesta data. No que toca ao presente AI, reconhece como devidas as
seguintes cobranças, cujos pagamentos já realizou: empréstimos a funcionários, escola
para filhos de funcionários (questiona a cobrança no caso de filhos de missionários),
aluguéis, condomínio e IPTU, despesas legais e judiciais, honorários advocatícios,
serviços de traduções, terceirização de trabalhos técnicos, ajuda de custo, bolsa auxílio e
publicidade institucional. Entretanto, há cobranças lavradas que são decorrentes de
interpretações equivocadas da Sra. Fiscal dos fatos ou do direito, sendo necessário o
cancelamento do presente AI no que toca a eles (que representam o saldo não pago da
autuação), especialmente quanto aos denominados "missionários", aos veículos utilizados
por funcionários e pagamento, uma única vez, de ajuda de custo para funcionário
transferido ao Brasil, para aquisição de mobília (rubrica "ADTO DESP COLABORADORES");
(c) No mérito. Natureza jurídica do pagamento de despesas aos "missionários" — ausência de
remuneração a contribuintes individuais. A Impugnante formalizou Contrato de Prestação
de Serviços de Assistência Técnica com a empresa Nissan Motor Co Ltd., sediada no
Japão. O objeto de tal contrato é a prestação de serviços pela empresa japonesa, conforme
cláusula 2. O contrato é revestido das formalidades legais impostas pela legislação
brasileira, especialmente o registro perante o INPI e prevê que todas as despesas referentes
à estadia, locomoção e refeições, durante a prestação dos serviços, são arcadas pela
Impugnante, o que é absolutamente razoável e justificável e configura custo com a
assistência técnica, necessário à prestação de serviços. Tais valores não caracterizam
benefício para os funcionários da prestadora de serviços, evitando apenas que eles
desembolsem valores para realizar suas funções, como locomoção, hospedagem, aluguéis
e encargos, alimentação, escola, etc. Não se pode entender o pagamento dessas despesas a
empregados da prestadora de serviços como "remuneração indireta de contribuinte
individual", aliás, nem contribuintes individuais o são, pois recebem seus salários da
prestadora de serviços, de quem são empregados, no exterior, e lá contribuem para sua
previdência. Nada recebem de remuneração da Impugnante, que paga o valor da prestação
de serviços de assistência técnica diretamente à contratada. Assim, deve ser cancelada a
autuação no que toca à rubrica "Missionários" e aos valores recebidos por essas pessoas
em outras rubricas, especialmente "Escola", "Aluguéis, Condomínios e IPTU" e
"Condomínio";
(d) Equívoco na tributação dos veículos de funcionários — não configuração de salário
indireto. Os veículos são cedidos a funcionários em posições estratégicas na empresa, que
requerem uma representação perante o mercado e à sociedade, além do que, são veículos
produzidos pela própria Impugnante ou pela sua coligada Renault do Brasil Ltda. Por
óbvio, uma montadora de veículos deve evitar que empregados seus circulem com
veículos de outras montadoras, além do que tais veículos são utilizados no interesse da
Impugnante. Deseja a empresa que tais veículos sejam utilizados ao máximo, o que lhe é
interessante em termos de marketing, não fazendo sentido que seus funcionários, que
ocupam funções estratégicas, possuam dois automóveis. Pelo uso pessoal, em alguns
poucos horários durante a semana e nos finais de semana, a Impugnante acordou com eles
remuneração compatível com tal benefício, mediante contrato de locação, pelo qual cobra
pelo aluguel do veículo o montante correspondente a 0,5% do seu valor, cujos valores
foram identificados pela Sra. Fiscal, tanto que os deduziu da base de cálculo das
contribuições cobradas. Também não faz sentido comparar o valor do aluguel dos veículos
com valores praticados por locadoras especializadas, pois não é objeto da Impugnante a
locação de veículos. Ressalta ainda que os veículos ficam na sua propriedade, razão pela
qual as despesas corriqueiras de manutenção correm por sua conta, devendo as cobranças
sob as rubricas "Despesas com Veículos da Frota Manutenção", "IPVA Diversos" e "Taxas
e Emolumentos Veículos Frota" ser igualmente canceladas. Transcreve Orientação
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Jurisprudencial n° 246 do TST, convertida na Súmula 367, decorrente de uma série de
julgados, também transcritos, e conclui pela improcedência da cobrança realizada, que
deve ser cancelada, inclusive quanto às despesas com manutenção, impostos, taxas, etc. de
tais veículos;
(e) Equívoco na forma de cálculo da pretensa remuneração indireta. A Sra. Fiscal, ao calcular
o valor dessas supostas remunerações indiretas, utilizou o critério de horas trabalhadas,
considerando que em 14 das 24 horas do dia e nos finais de semana integrais os veículos
seriam utilizados em benefício pessoal dos funcionários. Como regra, os automóveis são
utilizados durante a semana exclusivamente no benefício da empresa, pois seus usuários
vão e voltam do trabalho com tais veículos e no restante do tempo ficam parados em suas
garagens. Tal raciocínio lógico leva à conclusão que os empregados utilizam os veículos,
verdadeiramente em benefício pessoal, apenas nos finais de semana. Tão lógico é tal
raciocínio que a legislação tributária federal, no que toca à dedutibilidade das despesas
com veículos fornecidos por empresa para fins de IRPF e CSLL, estabelece como critérios
para essa dedução, se os veículos permanecerem nos finais de semana com os empregados,
de 5/7 (dedutíveis) e 2/7 (indedutíveis), isso se não houver previsão de trabalho aos
sábados (Parecer Normativo — PN — 11/1992). A utilização desse critério, lógico e legal,
leva à conclusão de que a remuneração paga pelos empregados da Impugnante pelo uso
dos veículos é absolutamente condizente com o benefício que auferem dessa utilização.
Em conclusão, deve ser cancelada integralmente a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre a disponibilização de veículos a empregados e, subsidiariamente,
deve ser recalculado o valor para que se utilize critério razoável, qual seja, a consideração
que 2/7 do valor da depreciação dos veículos é benefício dos empregados;
(f) Necessária exclusão da rubrica "ADTO DESP COLABORADORES" por inexistência de
habitualidade. A Sra. Fiscal autuou a empresa por haver pago a um único empregado, Sr.
Yoshinori Nishiya, uma única vez, o valor de R$ 20.000,00, para que pudesse adquirir
mobília necessária a sua habitação, já que teve sua residência transferida para o Brasil.
Portanto, a cobrança da contribuição previdenciária sobre essa rubrica é ilegal, merecendo
ser cancelada;
(g) Requerimento final. Seja julgada procedente a Impugnação, cancelando-se integralmente o
Auto de Infração no que toca à parcela não paga. Protesta pela produção de provas por
todos os meios em Direito admitidos, inclusive a juntada de novos documentos e perícia
contábil. Requer que as intimações sejam feitas nas pessoas dos procuradores da
Impugnante, no endereço profissional informado, sob pena de nulidade, conforme
entendimento dos Tribunais Judiciais Superiores.
Ao presente Auto de Infração foram apensados os autos de infração n°
37.220.498-8 e n° 37.220.499-6.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 06-22.913 (fls. 403/414), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário exigido, devendo ser
observado pela DRF/CTA/PR os pagamentos de fls. 312 a 377 e 393. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
SEGURADO
EMPREGADO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
Para o segurado empregado o salário-de-contribuição compreende a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Para o segurado contribuinte individual o salário-de-contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês.
PROVAS. PEDIDO INESPECÍFICO.
Desconsidera-se pedido de provas inespecífico. bem como o pedido genérico de juntada
de documentos e o pedido de realização de perícia sem formulação de quesitos e
indicação do nome, endereço e qualificação profissional de seu perito.
Lançamento Procedente
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou, em síntese, os
seguintes motivos e que delimitam o objeto do debate recursal:
Das Preliminares
Da tempestividade da impugnação
1. Considerando que a notificação foi recebida numa sexta-feira, dia 27/02/2009 e que o
prazo de 30 dias começou a contar a partir de segunda-feira, dia 02/03/2009, tem-se que a
impugnação é tempestiva, eis que protocolizada em 31/03/2009, prazo final para
apresentação de defesa.
Dos valores recolhidos
2. Em relação às contribuições incidentes sobre os valores pagos nas rubricas "Empréstimos
a Funcionários", "Escola" (para filhos de funcionários), "Aluguéis, Condomínio e IPTU"
(para funcionários), "Condomínio" (também para funcionários) "Despesas Legais e
Judiciais", "Honorários Advocatícios", "Serviços de Traduções", "Terceirização de
Trabalhos Técnicos", "Ajuda de custo", "Bolsa Auxílio" e "Publicidade VN — Publicidade
Institucional", a Impugnante alega fato extintivo, ou seja, o recolhimento das
contribuições.
3. Todavia, a Impugnante questiona a cobrança de contribuição previdenciária incidente
sobre valores pagos a "missionários" a título de escola, aluguéis, condomínio e IPTU, aos
veículos utilizados por funcionários e sobre a rubrica "ADTO DESP COLABORADORES".
4. Conforme consulta ao Sistema de Cobrança (tela de fl. 393), verifica-se recolhimento
parcial em relação às guias de recolhimento emitidas pelo setor competente da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (documentos de fls. 312 a 377), sendo que os valores
efetivamente recolhidos encontram-se devidamente apropriados para o débito em questão
DEBCAD n°37.159.111-2.
Do Mérito
Pagamento de despesas aos “missionários”
5. Alega a Impugnante que, por meio de Contrato de Prestação de Serviços de Assistência
Técnica, firmado com a empresa Nissan Motor Co Ltd., sediada no Japão, recebeu o
suporte tecnológico para desenvolver suas atividades, pagando um preço à prestadora e
arcando com todos os custos dos funcionários desta, em número de 07 (sete), que vêm ao
Brasil realizar os objetivos do citado instrumento.
6. Sustenta ainda que o pagamento desses custos, contratualmente estabelecidos, não
configura remuneração indireta a contribuinte individual, mas custo da assistência técnica
que contratou, uma vez que esses técnicos, a quem denominou de "missionários", são
empregados de empresa estrangeira, enviados ao Brasil para cumprir as obrigações de sua
empregadora, da qual recebem remuneração, sendo a contribuição previdenciária
igualmente recolhida no Japão.
7. Ocorre, todavia, que a Impugnante junta às fls. 251 a 261, contrato de prestação de
serviços de assistência técnica celebrado entre NISSAN MOTOR CO LTD. E COLIBRI
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

DO PARANÁ LTDA., não demonstrando, nos autos, a relação existente entre essa e a
empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., ora autuada.
8. Contudo, ainda que restasse demonstrada tal relação, a Impugnante não comprovou que os
técnicos citados às fls. 216 (Norio Sasaki, Haruhiro Ohnuki, Noburo Miyauchi, Tsuyoshi
Moriya, Akira Nakamura, Hiromichi Hayashida e Kikuo Ishibaschi) são os profissionais a
que se refere o contrato carreado aos autos. Também não comprovou a alegada condição
de empregados de empresa estrangeira, nem a vinculação dos chamados "missionários" a
regime de previdência social do país de origem.
9. Dessa forma, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores
pagos a tais contribuintes, sem relação de emprego, e que foram identificados na
contabilidade da empresa autuada.
Veículos utilizados por funcionários – salário indireto
10. Sustenta a Impugnante que os veículos são fornecidos a funcionários em posições
estratégicas e são utilizados no interesse da empresa, não lhes sendo exigido, porém, que
os deixem na empresa à noite e nos finais de semana. Pelo uso pessoal desses veículos a
Impugnante cobra, a título de aluguel, o montante correspondente a 0,5% do seu valor,
conforme contratos de locação juntados aos autos.
11. Entende a Autuada que não configura remuneração indireta a cessão dos veículos fora do
horário de trabalho e tampouco o pagamento de despesas correntes dos referidos veículos
(manutenção, impostos, taxas, etc.).
12. Ocorre que o interesse da empresa de que seus funcionários se utilizem de veículos
produzidos por ela própria ou por empresa coligada, por questão de marketing ou qualquer
outra razão, não faz com que tais veículos sejam indispensáveis para a realização do
trabalho, nem confere natureza indenizatória aos valores representados pela sua utilização
e que não foram despendidos pelos funcionários beneficiados.
13. Ora, o fornecimento de veículo e o pagamento de despesas de manutenção, impostos e
taxas por parte da empresa, constituem ganho efetivo dos funcionários, tanto que sua
suspensão lhes acarretaria ônus, já que seriam obrigados a desembolsar tais valores de seus
salários.
14. Assim, pode-se concluir que, se a empresa fornece veículo ao empregado que desenvolve
atividade da empresa, certamente não integra a remuneração, porquanto fornecido para o
trabalho. Entretanto, se o veículo é usado em horários fora do trabalho e finais de semana,
trata-se de utilidade salarial, integrando a remuneração.
Forma de cálculo da remuneração indireta
15. Sustenta a Impugnante que, caso se pudesse considerar a disponibilização dos veículos
como remuneração indireta, ter-se-ia, no mínimo, que se ajustar a base de cálculo das
contribuições arbitradas pela Fiscalização, uma vez que o critério utilizado (de horas
trabalhadas) afronta a lógica e a interpretação sistemática do direito tributário.
16. Conforme Relatório Fiscal, para se chegar ao valor mensal da disponibilização dos
veículos, adotou-se o procedimento da legislação do imposto de renda, qual seja,
Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, e Instrução
Normativa SRF n° 162, de 31/12/1998.
17. No Anexo 1, verifica-se que o prazo de vida útil de veículos de passeio é de cinco anos
(Capítulo 87 — 8703), o que corresponde a sessenta meses envolvidos.
18. Segundo a Fiscalização, sobre o valor dos veículos foi aplicada a taxa de depreciação
mensal de 1/60 avos, entendendo que "a depreciação mensal representa o valor do desgaste
mensal do bem e no presente caso é entendida como custo com o qual cada funcionário
beneficiado não precisou arcar pessoalmente".
19. Logo, para o rateio das horas em que os veículos permanecem à disposição dos
empregados em horas não trabalhadas, ou seja, horas nas quais não estão à disposição da
empresa, adotou-se o procedimento detalhado no Relatório Fiscal, levando-se em
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

consideração o valor contábil do bem, sua depreciação (conforme legislação do Imposto de
Renda), as horas mensais, as horas para o trabalho e também as horas pelo trabalho,
chegando-se
ao
valor
aproximado
do
salário-de-contribuição,
subtraindo-se,
evidentemente o valor relativo ao desconto do aluguel desses veículos, descontos esses que
a empresa procede junto ao contracheque dos empregados beneficiados.
20. Ademais, em face da redação do art. 28, I e III, da Lei n° 8.212, de 1991, não há como se
limitar apenas aos finais de semana o ganho habitual sob a forma de utilidade consistente
na disponibilização de veículo fora do horário de trabalho. Portanto, perfeitamente
razoável o critério utilizado pela Fiscalização.
21. Insta salientar, outrossim, que o § 3° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, é claro no sentido
de que o sujeito passivo não titulariza direito sobre a forma ou método a ser aplicado na
aferição indireta, eis que cabe ao Fisco lançar a importância que reputar devida (presunção
relativa de legalidade), cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Rubrica “ADTO DESP COLABORADORES”
22. Argumenta a Impugnante haver pago a um único empregado, uma única vez, o valor de R$
20.000,00, a fim de que ele pudesse adquirir mobília, já que havia sido transferido seu
local de trabalho, sustentando que o valor de tal ajuda não pode ser entendido como
salário-de-contribuição, conforme alínea "g" do § 9° do art. 28 da lei n° 8.212, de 1991.
23. O dispositivo citado trata de ajuda de custo, em parcela única, em decorrência de mudança
de local de trabalho do empregado. Portanto, é aplicável para as despesas resultantes de
transferência, incluídas aí aquelas vinculadas à mudança e transporte, inclusive de
familiares do trabalhador.
24. No caso concreto, no entanto, conforme se aufere do documento de fl. 132, esse valor foi
utilizado para compra de móveis e eletrodomésticos, tendo sido identificado na escrita
contábil da Impugnante, conta 110903 — ADTO DESP COLABORADORES — com o
seguinte
histórico:
"adto.
MOVEIS
E
ELETRODOMESTICOS;;Yoshinori
Nishiya;01062953908;;04.06.2004". Outrossim, consta do próprio documento acima
mencionado solicitação de adiantamento.
25. Portanto, não se trata de "ajuda de custo", mas de adiantamento salarial.
26. Assim, não há que se falar no afastamento da incidência da contribuição previdenciária
sobre tal valor, uma vez que o pagamento foi efetuado em desacordo com a disposição
expressa na norma legal aplicável ao caso.
Produção de provas
27. Nos termos do art. 16, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se não formulado o
pedido de perícia por não atender os requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto
n°70.235, de 1972.
28. O requerimento genérico de produção de provas é indeferido, em razão da preclusão e do
evidente intuito protelatório do pedido. Se a Impugnante dispunha de provas documentais
em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova documental deve
instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não presentes
no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
29. Também resta indeferido o pedido no sentido de que as intimações sejam efetuadas em
nome dos advogados, pois na atual fase do procedimento, o Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°9.532, de 1997, art. 67, determina
que elas sejam feitas por via postal, ou qualquer outra com prova de recebimento, e
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Conclusão
30. Isso posto, voto pelo acolhimento da preliminar de tempestividade e pelo afastamento das
questões de mérito suscitadas na impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 421/453),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
Do Direito
Do pagamento de despesas aos “missionários”
Da ausência de remuneração a contribuintes individuais – inexistência de relação de
emprego
a.
Em razão do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica, plenamente válido
e eficaz, revestido de todas as formalidades legais, a Recorrente recebeu e recebe o suporte
tecnológico para desenvolver suas atividades e, em contrapartida, paga preço à empresa
contratada, além de arcar com todos os custos dos funcionários DA PRESTADORA que
vêm para o Brasil realizar os objetivos do instrumento.
b. O pagamento desses custos, contratualmente estabelecido, por óbvio não configura
qualquer remuneração dos estrangeiros a serviço da prestadora no Brasil. Ao contrário,
configura custo com a assistência técnica que a Recorrente contratou. Sua natureza
jurídica, portanto, é de custo da assistência técnica prestada e não de remuneração aos
funcionários dessa terceira empresa, estrangeira, que vêm ao Brasil para cumprir as
obrigações da contratada.
c.
Em conclusão, não se pode entender o pagamento dessas despesas a empregados da
prestadora de serviços como "remuneração indireta de contribuinte individual". Aliás, nem
contribuintes individuais o são, pois recebem seus salários da prestadora de serviços, de
quem são empregados, no exterior, e lá contribuem para sua previdência. Nada recebem de
remuneração da Recorrente, que paga o valor da prestação de serviços de assistência
técnica diretamente à contratada.
d. Nesse sentido, inclusive, é a legislação aplicável a matéria análoga, especialmente o art.
28, § 9° da lei 8.212 de 1991.
Da comprovação da natureza jurídica dos reembolsos feitos pela recorrente aos
“missionários”
e.
Como dito, uma das razões que levaram a Colenda 6a Turma da DRJ-CTA a manter o
lançamento foi a suposta a não comprovação da relação entre a empresa Colibri do Paraná
Ltda. e a Recorrente.
f.
Diante disso, a Recorrente esclarece que a Colibri do Paraná Ltda. é sua antiga
denominação social, o que se comprova por meio dos documentos societários anexos
(Doc. 01).
g. Não há dúvidas, portanto, de que o contrato de prestação de serviços de assistência técnica
foi firmado pela Recorrente, não havendo qualquer razão que justifique a sua
desconsideração pelo Fisco.
h. Tal contrato, por sua vez, comprova, de forma cabal, que: ii) a Recorrente e a Nissan
Motor Co. Ltd. mantém uma relação contratual por meio da qual esta é obrigada a prestar
serviços àquela, que se obriga a pagar o preço contratado e as despesas para a execução do
serviço; ii) os serviços contratados são prestados por funcionários da contratada, enviados
ao Brasil para o cumprimento das obrigações contratuais; e iii) a Recorrente tem a
obrigação de ressarcir todas as despesas dos funcionários da contratada enviados
temporariamente ao Brasil para a execução dos serviços.
i.
Não há como negar que a relação entre a Recorrente e os prepostos da Nissan Motor Co.
Ltd. é contratual e não de emprego. Inexistindo relação de emprego, a autuação é
insubsistente, o que enseja a reforma da decisão ora recorrida.
j.
E nem se diga que a Recorrente não comprovou que os senhores Srs. Norio Sasaki,
Haruhiro Ohnuki, Noburo Miyauchi, Tsuyoshi Moriya, Alçira Nakamura, Hiromichi
Hayashida e Kikuo Ishibaschi eram os técnicos de que trata o citado contrato.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

k. Consoante se infere dos itens 3.3 e 3.4 do contrato de prestação de assistência técnica
firmado entre a Recorrente e a Nissan japonesa, cabia à contratada, e não à contratante,
escolher quem seriam os "missionários", conforme lhe fosse mais conveniente, no
momento do efetivo envio de tais técnicos ao Brasil.
l.
Como ficou estipulado que a escolha dos técnicos seria feita, exclusivamente, pela
contratada, não cabendo a Recorrente opinar ou participar dessa seleção, não havia
necessidade de fazer constar do instrumento o nome dos missionários a serem enviados.
m. Ainda no que diz respeito à comprovação dos fatos alegados, constou da r. decisão
recorrida que a Recorrente "não comprovou a alegada condição de empregados de empresa
estrangeira, nem a vinculação dos chamados 'missionários' a regime de previdência social
do país de origem” (item 9.3, fl. 06).
n. Realmente, a Recorrente não comprova tais fatos. E não o faz, simplesmente, porque essa
é uma prova impossível de ser produzida por ela!
o. A Recorrente não tem acesso aos contratos de trabalho dos funcionários das prestadoras de
serviço que contrata, principalmente no Japão e, muito menos, aos documentos relativos à
sua previdência social.
p. Além disso, a Recorrente jamais poderia ser responsabilizada no caso de tais contratos de
trabalho conterem irregularidades ou de a contribuição previdenciária não estar sendo
recolhida corretamente.
q. Não é a natureza da relação entre os "missionários" e a prestadora de serviços que se
discute aqui, mas sim a deles com a Recorrente e esta está devidamente comprovada nos
autos por meio do contrato de prestação de serviços de assistência técnica anexado à
Impugnação.
r.
Diante disso, o que se vê é que as provas trazidas aos autos corroboram com as alegações
da Recorrente, não havendo necessidade e nem mesmo possibilidade de se apresentarem
outros documentos com a mesma finalidade. Tal constatação enseja a reforma do. v.
acórdão recorrido.
Do equívoco na tributação dos veículos de funcionários – não configuração de salário
indireto
s.
A r. decisão recorrida manteve a cobrança do tributo sobre a utilização de veículos da
Recorrente por alguns de seus funcionários.
t.
Sobre isso, vale relembrar os esclarecimentos prestados no item VI da Impugnação sobre a
forma como tal procedimento é realizado.
u. Tais veículos são cedidos a funcionários em posições estratégicas na empresa, posições
essas que requerem uma representação adequada da Recorrente perante o mercado e a
sociedade.
v. Além disso, são veículos produzidos pela própria Recorrente ou pela sua coligada Renault
do Brasil Ltda. Por óbvio, uma montadora de veículos deve evitar que empregados seus
em funções estratégicas circulem com veículos de outras montadoras.
w. Assim, tais veículos são utilizados pelos empregados NO INTERESSE DA
IMPUGNANTE.
x. Não há dúvidas, portanto, de que a disponibilização dos veículos durante o horário de
expediente não constitui remuneração indireta, razão pela qual não integra o salário-de-
contribuição e não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias ora
discutidas.
y. A questão restringe-se, então, à utilização dos veículos durante a noite e aos finais de
semana.
z.
Entretanto, ainda que se pudesse falar em remuneração indireta quando da mera cessão dos
veículos pela empresa a seus funcionários, o que se diz apenas para argumentar, duas
peculiaridade do caso ora examinado afastam, por completo eventual natureza salarial que
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

tal utilidade poderia ter: i) o interesse da empresa (ao circularem pelas ruas com os
veículos da Recorrente, os funcionários estão promovendo a marca); e ii) não se trata de
contraprestação pelos serviços prestados, mas sim de verdadeira locação, adequadamente
remunerada.
aa. Veja-se que os contratos de locação firmados entre a Nissan e seus funcionários são
duplamente lucrativos à Recorrente. Primeiro, porque constituem propaganda gratuita de
seus produtos. Segundo, porque, além de divulgar sua marca por meio de seus
funcionários, a Recorrente recebe por isso valor absolutamente razoável.
bb. Esses dois fatores permitem distinguir com facilidade a natureza da utilização do" veículos
da remuneração indireta.
cc. Entretanto, vale destacar que, mesmo que a Recorrente não cobrasse de seus funcionários
qualquer valor a título de aluguel pela utilização dos veículos fora do horário de
expediente, sobre isso não poderiam incidir contribuições previdenciárias.
dd. In casu, os contratos de locação firmados entre a Nissan e seus funcionários prevêem que
estes pagarão mensalmente a ela 0,5% do valor dos automóveis locados.
ee. Tais contratos e as contraprestações pela locação foram devidamente identificados pela
autoridade fiscal, tanto assim o é que ela deduziu os valores pagos a título de aluguel da
base de cálculo das contribuições cobradas (fls. 109-116 do Auto de Infração).
ff. Ademais, ressalte-se que os veículos ficam na propriedade da Recorrente, T.te. figura
como locadora no contrato. Por essa razão e por previsão no, contrato (Cláusula 5.a, § 2°),
as despesas corriqueiras de manutenção correm por conta da Recorrente, o que não
configura nem ilegalidade nem benefício indireto. Caso haja necessidade de reparos
causados por culpa ou dolo dos possuidores dos veículos, estes assumirão o custo,
conforme a "Procedimento de uso de Veículos" (Docs. 42-51 da Impugnação).
gg. Logo, são indevidas as cobranças sob as rubricas "Despesas com Veículos da Frota
Manutenção", "IPVA Diversos" e "Taxas e Emolumentos Veículos Frota", por
caracterizarem, claramente, despesas próprias da Recorrente (e não remuneração, direta ou
indireta, de qualquer funcionário).
O equívoco na forma de cálculo da pretensa remuneração indireta
hh. Se assim não o fosse, ou seja, caso se pudesse considerar a locação dos veículos como
remuneração indireta, o que se diz para argumentar, haver-se-ia, no mínimo, de ajustar a
base de cálculo das contribuições arbitrada pela autoridade fiscal e mantida pela no v.
acórdão recorrido.
ii. Isso porque, ao calcular o valor dessas supostas 'remunerações indiretas' foi utilizado o
critério de horas trabalhadas. Assim o fazendo, considerou-se que em 14 das 24 horas do
dia e nos finais de semana integrais, os veículos seriam utilizados em benefício pessoal dos
funcionários, o que, com o devido respeito, afronta a lógica e a interpretação sistemática
do direito tributário.
jj. Considerando-se um padrão normal de tempo de sono, de 8 horas diárias, tal tempo
deveria ser descontado do "benefício" do empregado/ de forma que, das 14 horas
arbitradas pela fiscal, restariam 6 horas, nos dias úteis e 16 horas nos finais de semana.
kk. Em conclusão, deve ser cancelada integralmente a cobrança de contribuições
previdenciárias cobradas pela disponibilização de veículos a empregados em funções
chaves na empresa, haja vista que não se configuram como benefícios indiretos, ainda
mais porque tais empregados pagam valor condizente com o benefício que usufruem.
ll. Subsidiariamente, deve ser recalculado o valor, para que se utilize critério razoável, qual
seja, a exclusão das horas de sono do período em que o veículo fica disponível ao
funcionário, ou ainda, a consideração que 2/7 do valor da depreciação dos veículos é
benefício dos empregados, em homenagem à lógica, à razoabilidade e à interpretação
sistemática do direito tributário. Neste caso, o valor pago a título de aluguel deverá ser
abatido, nos mesmos moldes do Auto de Infração.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

A necessária exclusão da rubrica “ADTO DESP COLABORADORES” por
inexistência de habitualidade
mm. A Recorrente foi: autuada por haver pago, a um único empregado, uma única vez, o valor
de R$ 20.000,00, a fim de que ele pudesse adquirir mobília já que havia sido transferido
seu local de trabalho.
nn. Contudo, conforme se demonstrou no item V da Impugnação, tal cobrança é
manifestamente ilegal, e contraria expressa previsão legal que afasta a consideração desse
valor como salário contribuição, veiculada pela Lei Federal n.° 8.212/91.
oo. Assim, como o Sr. Yoshinori Nishiya teve sua residência transferida do Japão para o
Brasil, para trabalhar para a Recorrente, o valor a ele entregue, em parcela única, para que
pudesse adquirir a mobília necessária à sua habitação digna não pode ser tributado, por
expressa disposição legal.
pp. Note-se, ainda, que tal valor foi pago uma única vez, a um único funcionário, o que afasta
o caráter habitual e, com isso, afasta também a natureza de salário contribuição desse
montante.
qq. Por sua vez, o fato de no documento de fl. 132 constar "solicitação de adiantamento" não
indica que houve adiantamento salarial, ao contrário do que consta do item 12 da r. decisão
recorrida.
rr. A Recorrente adota, tanto com seus funcionários como com os missionários, a política de
reembolso. Ou seja, a empresa não fornece aos funcionários o dinheiro para pagamento
das despesas, mas efetua a devolução de tais valores quando da apresentação das Notas
Fiscais que as comprovem.
ss. Tal fato pode ser observado do próprio Auto de Infração, onde a Sra. Fiscal transcreveu as
informações contidas nos registros da Recorrente. Veja, por exemplo, o documento de fl.
94, na conta 300640, onde há um lançamento datado de 24/05/2004, descrito como:
"106569, REEM ESCOLA;;TSUYOSHI MARIYA; 2283456935;.; 24.0 5.2004".
tt. O número indicado refere-se ao número da nota fiscal emitida pela escola. Em seguida, há
a informação de que se trata de reembolso.
uu. Entretanto, a situação do Sr. Yoshinori Nishiya possuía particularidades que exigiram um
procedimento diferenciado. Explica-se. Ao mudar-se do Japão para o Brasil, o funcionário
precisou adquirir um mínimo de mobília e eletrodomésticos para se montar uma casa
habitável. Tal providência era urgente, pois o funcionário e sua família não poderiam ficar
muitos dias sem um mínimo necessário para viver (camas, geladeira, fogão, etc...).
vv. Como o valor necessário para a aquisição desses móveis e eletrodomésticos é elevado, não
teria nem mesmo cabimento exigir que o Sr Yoshinori Nishiya adquirisse todos esses bens
com o seu dinheiro (não se sabe sequer se ele dispunha de tal quantia) para só depois,
quando ele tivesse todas as Notas Fiscais, fazer o reembolso.
ww. Assim, foi solicitado ao setor financeiro da Nissan que liberassem quantia suficiente para
atender a estas necessidades antes da apresentação das Notas Piscais, ficando o funcionário
obrigado a prestar contas dos gastos posteriormente.
xx. Portanto, a indicação "solicitação de adiantamento" indica que a Nissan entregou,
antecipadamente, ao funcionário a importância de R$ 20.000,00 para a aquisição de
móveis e eletrodomésticos e este, após a compra dos bens, este entregou as notas fiscais e
prestou contas à empresa.
yy. Diante disso, resta clara a natureza de ajuda de custo da prestação entregue ao funcionário
e a imprecisão do raciocínio exposto pela autoridade julgadora no item 12 do v. acórdão, o
que denota a necessidade de reforma da r. decisão recorrida.
Da produção de provas no processo administrativo fiscal – princípio da verdade
material
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

zz. É, portanto, dever do Fisco, buscar descobrir a verdade dos fatos e, para tanto, pode
requerer a apresentação das provas que entender necessárias para a sua comprovação.
aaa. In casu, um dos motivos que levaram à r. decisão recorrida a julgar improcedente a
Impugnação é o fato de que a Recorrente não havia -.comprovado, em sua Impugnação, a
condição de sucessora da empresa Colibri do Paraná Ltda. - signatária do contrato -de
prestação de serviços de assistência técnica mencionado nos itens precedentes deste
recurso.
bbb. Contudo, a Recorrente jamais foi intimada a prestar informações a este respeito, tendo sido
a questão levantada apenas quando da prolatação da decisão de primeira instância
administrativa.
ccc. Não bastasse, essa mesma decisão que levanta questionamento que poderia ter sido
facilmente esclarecido durante a tramitação do feito, afirma que o direito da Recorrente de
produzir qualquer prova nos autos precluiu, o que demonstra a manifesta inobservância do
princípio da verdade material.
ddd. Tais fatos, enseja a reforma da r. decisão recorrida, bem como, em homenagem ao
princípio da verdade material, a análise dos documentos societários que ora se apresenta,
os quais comprovam que a Recorrente é a nova razão social da empresa Colibri do Paraná
Ltda.
Requerimento final
eee. Por todo o exposto, requer-se seja integralmente provido o presente recurso, para o fim de
cancelar integralmente o Auto de Infração DEBCAD n° 37.159.111-2, no que toca à
parcela não paga.
fff. Subsidiariamente, requer-se sejam refeitos os cálculos para apuração do período em que os
veículos locados aos funcionários são, efetivamente, utilizados em seu "beneficio",
utilizando-se critério razoável, qual seja, a exclusão das horas de sono do período em que o
veículo fica disponível ao funcionário, ou ainda, a consideração que apenas 2/7 do valor da
depreciação dos veículos decorre da sua utilização em prol dos empregados.
ggg. A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão para prestar
todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
hhh. Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas pessoas
dos procuradores da Recorrente Marcelo Caroá Baptista (OAB/PR n° 21.590) e Miguel
Hilú Neto (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço profissional da Avenida Manoel Ribas,
n° 477, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP. 80.510-020 (Tel: 41 2169-0900), sob pena de
nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Judiciais Superiores.
Em sessão realizada no dia 11 de setembro de 2019, os membros do colegiado,
por meio do Acórdão n° 2401-006.913, decidiram, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento VEF – Veículos
Funcionários, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês.
VEÍCULO
FORNECIDO
AOS
EMPREGADOS
UTILIZAÇÃO
PARA
O
TRABALHO VEÍCULO É UTILIZADO NOS FINS DE SEMANA NÃO
ALTERAÇÃO DE SUA DESTINAÇÃO BASE “PARA O TRABALHO”
A possibilidade de utilização de carro destinado a prestação de serviços nos fins de
semana, não caracteriza benefício indireto ao empregado, conforme vem-se
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

encaminhando a próprio doutrina trabalhista e a jurisprudência do TST ao teor da
súmula o 367.
SALÁRIO DE CONTRIBUILÇÃO. AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
A verba intitulada “Ajuda de Custo”, paga pela empresa em desacordo com a legislação
previdenciária, integra o salário de contribuição por possuir natureza salarial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA
DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado)
constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula
CARF no 110.
Em seguida, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de
Divergência (fls. 487 e ss), em relação à seguinte matéria: Incidência de contribuição
previdenciária sobre o valor correspondente a disponibilização de veículos aos empregados
abrangendo o fim de semana, tendo sido admitido pelo Despacho de fls. 509 e ss.
Ato contínuo, o sujeito passivo apresentou as contrarrazões de fls. 522 e ss,
requerendo, ao final, o seguinte:
a) Não seja conhecido Recurso Especial, visto não ter sido preenchido o requisito
obrigatório de admissibilidade previsto pelo art. 67, § 1', do Anexo II, do Regimento
Interno deste Egrégio CARF;
b) Caso seja conhecido o Recurso Especial, que lhe seja negado provimento, eis que o v.
acórdão recorrido é irreparável na parte em que afastou a cobrança, inclusive porque
contrário ao entendimento jurisprudencial pacificado e ao que já decidiu este Eg.
Conselho;
c) Subsidiariamente, na hipótese de ser dado provimento ao Recurso Especial, o que não
se espera, que sejam os autos remetidos para Turma Ordinária, para que realize o
julgamento da questão prejudicada, ou que esta C. Câmara já se pronuncie acerca dos
cálculos, cancelando a cobrança, ou caso o fornecimento dos veículos reste
caracterizado como salário indireto, seja determinada a exclusão do cômputo das horas
de período de sono ou, ainda, o reconhecimento de que 2/7 do valor da depreciação dos
veículos é benefício dos empregados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão no 9202-009.619 (fls. 539 e ss), no qual os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, decidiram em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação
das demais questões do recurso voluntário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS
E
DE
INTERPRETAÇÕES
DIVERGENTES. CONHECIMENTO.
A existência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados implica o
conhecimento do recurso especial quando evidenciada a divergência interpretativa e
atendidos os demais pressupostos recursais.
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A
FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO. SALÁRIO
INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição, os valores das utilidades oferecidas com
habitualidade aos funcionários, decorrentes da relação laboral com a empresa, ainda que
não se enquadrem no conceito de salário para os fins do Direito do Trabalho.
Por se tratar de decisão proferida pela CSRF para retorno do processo à turma "a
quo", os autos foram encaminhados a este Relator para prosseguimento, conforme estabelecido
no § único do art. 7o da Portaria CARF/MF no 34/2015, a fim de que o colegiado de origem se
manifestasse sobre as demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Trata-se de decisão proferida pela CSRF que determinou retorno do processo à
turma "a quo", para que os autos fossem encaminhados a este Relator para prosseguimento,
conforme estabelecido no § único do art. 7o da Portaria CARF/MF no 34/2015, a fim de que
colegiado de origem se manifestasse sobre as demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
Nesse contexto, e conforme determinado pela CSRF, é imperativo o
conhecimento das demais questões suscitadas no apelo recursal, em relação ao levantamento
“VEF – Veículos Funcionários” e que, por sua vez, se resumem à forma de cálculo da
remuneração indireta.
As demais questões suscitadas e que não dizem respeito ao levantamento “VEF –
Veículos Funcionários”, não comportam mais discussão na esfera administrativa, eis que não
houve a interposição de Recurso Especial, configurando-se, portanto, a coisa julgada.
2. Delimitação da lide.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é necessário esclarecer os
pressupostos para o exame da controvérsia posta, notadamente considerando o que restara
decidido no Acórdão n° 9202-009.619 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CARF), que conheceu do Recurso Especial da Procuradoria para dar-lhe provimento, a fim de
determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para a apreciação das demais questões do
recurso voluntário.
Pois bem. Em sessão realizada no dia 11 de setembro de 2019, os membros do
colegiado, por meio do Acórdão n° 2401-006.913, decidiram, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento “VEF –
Veículos Funcionários”, tendo sido consignado, naquela ocasião, que os veículos fornecidos
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

aos empregados ocupantes de posições estratégicas, seriam indispensáveis para a realização do
trabalho, mesmo sendo utilizados em atividades particulares e nos finais de semana, estando
ausente a natureza salarial, sendo considerando, pois, despesas próprias da recorrente (e não
remuneração, direta ou indireta, de qualquer funcionário).
Assim, o voto foi no sentido de excluir do lançamento o levantamento “VEF –
Veículos Funcionários”, motivo pelo qual, não houve o pronunciamento sobre a alegação a
respeito da forma de cálculo da remuneração indireta, tendo em vista que a decisão era favorável
a recorrente.
Contudo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), ao
examinar o Recurso Especial da Procuradoria, entendeu de modo diverso, reafirmando o
entendimento já exarado no Acórdão no 9202.009.407, e que adotou as razões de decidir, do voto
proferido pelo então Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, no Acórdão 9202-006.133,
no sentido de que seria inaplicável a Súmula n° 367 do TST, por extrapolar a seara tributária e
previdenciária, motivo pelo qual, são tributados os valores correspondentes à utilidade que
representam os veículos alugados disponibilizados fora da necessidade de trabalho, porém
decorrentes de sua relação de prestação de serviços à empresa com vínculo trabalhista.
Assim, o voto foi no sentido de que se aplicaria ao caso, no que tange às
contribuições previdenciárias, o disposto nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/91, na
medida em que tais despesas se subsumem à expressão “ganhos habituais sob a forma de
utilidades”, que também é base de incidência para a cota patronal, ladeado ao fato de que tais
despesas seriam, na parte que foi submetida à tributação, dispensáveis à realização do
trabalho.
É neste contexto, portanto, que se insere o presente julgamento, de modo que este
Relator tem o dever de respeitar a coisa julgada lá formada, no sentido de que os veículos
fornecidos aos empregados ocupantes de posições estratégicas, seriam dispensáveis para a
realização do trabalho e, portanto, tais valores seriam base de incidência para a cota patronal,
conforme o disposto nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/91, na medida em que tais
despesas se subsumem à expressão “ganhos habituais sob a forma de utilidades”.
Assim, as considerações tecidas no presente voto, fazem parte do contexto
narrado acima, e levará em conta o exame dos autos feito pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CARF), que entendeu no sentido de que tais despesas estão sujeitas às
contribuições previdenciárias, devendo ser apreciada as demais questões suscitadas no recurso, e
que, por sua vez, se resumem à forma de cálculo da remuneração indireta, sempre em obediência
ao manto da coisa julgada que lá se formou.
3. Mérito.
3.1. Levantamento “VEF — Veículos Funcionários”: forma de cálculo da remuneração
indireta.
Pois bem. O contribuinte foi autuado por disponibilizar veículos para segurados
empregados em horas não trabalhadas, tendo cobrado valores de aluguéis que, em média, seriam
inferiores às médias praticadas pelo mercado. A fiscalização efetuou o rateio das horas em que
os veículos teriam permanecido à disposição dos funcionários em horas não trabalhadas e
deduziu os valores pagos a título de aluguel da base de cálculo das contribuições cobradas (fls.
109-116 do Auto de Infração).
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Em seu recurso, o sujeito passivo alega que, caso se pudesse considerar a locação
dos veículos como remuneração indireta, a base de cálculo das contribuições arbitrada pela
autoridade fiscal, deveria, no mínimo, ser ajustada. Isso porque, ao calcular o valor das
remunerações indiretas foi utilizado o critério de horas trabalhadas. Assim o fazendo,
considerou-se que em 14 das 24 horas do dia e nos finais de semana integrais, os veículos seriam
utilizados em benefício pessoal dos funcionários, o que, segundo a recorrente, afrontaria a lógica
e a interpretação sistemática do direito tributário. Pontua, ainda, que o Fisco considera que os
veículos são utilizados durante todo o tempo que não o horário do expediente em benefício dos
empregados.
Dessa forma, o recorrente sustenta que deve ser recalculado o valor, para que se
utilize critério razoável, qual seja, a exclusão das horas de sono do período em que o veículo fica
disponível ao funcionário, ou ainda, a consideração que 2/7 do valor da depreciação dos veículos
é benefício dos empregados, em homenagem à lógica, à razoabilidade e à interpretação
sistemática do direito tributário. Neste caso, sustenta que o valor pago a título de aluguel deverá
ser abatido, nos mesmos moldes do Auto de Infração.
Pois bem. Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 90 e ss), para se chegar ao
valor mensal da disponibilização dos veículos, adotou-se o procedimento da legislação do
imposto de renda, ou seja, Regulamento do Imposto de Renda, artigo 310, parágrafo 1°,
aprovado pelo Decreto n° 3000 de 26/03/1999 e Instrução Normativa SRF No 162 de
31/12/1998, artigo 10, Anexo I. Segundo esta legislação, o prazo de vida útil de veículos de
passeio é de cinco anos, o que corresponde a sessenta meses envolvidos. Assim, a taxa de
depreciação mensal é de 1/60 e passa a ser aplicada sobre o valor dos veículos. A depreciação
mensal representa o valor do desgaste mensal do bem e no presente caso é entendida como um
custo com o qual cada funcionário beneficiado não precisou arcar pessoalmente.
Para o rateio das horas em que os veículos permaneceram à disposição dos
funcionários em horas não trabalhadas, adotou-se o seguinte procedimento:
Horas anuais: 24 horas X 30 dias X 12 meses = 8640 horas
Horas das férias: 24 horas X 30 dias = 720 horas
Horas correspondentes a sábados e domingos: 24 horas X 8 dias X 11 meses
2112 horas.
Horas em dias trabalhados, mas em que o funcionário não está à disposição
da empresa: 14 horas X 22 dias X 11 meses = 3388 horas.
Horas em que o funcionário está à disposição da empresa: 10 horas X 22
dias X 11 MESES = 2420 horas.
Horas totais anuais em que o funcionário não está à disposição da empresa:
720 + 2112 + 3388 = 6220 horas
Fração a ser aplicada no rateio dos valores dos veículos e das despesas de
manutenção = 6220/8640 (horas totais anuais) = 0,7199
A fração encontrada foi aplicada sobre o valor da depreciação mensal dos
veículos, bem corno sobre as despesas mensais dos mesmos relativas à manutenção e ao
DETRAN. Do resultado encontrado foram subtraídos os valores relativos ao desconto do aluguel
destes veículos, desconto este que a empresa procede junto ao contracheque dos funcionários
beneficiados. Assim chegou-se aos valores das bases de cálculo (coluna "I") para as
contribuições objeto da aferição indireta para disponibilização de veículo.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Em que pese a discordância do sujeito passivo, entendo que o método de
arbitramento utilizado pela fiscalização, foi razoável, além de ter sido motivado adequadamente.
A começar, não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que “a
fiscalização considerou que em 14 das 24 horas do dia os veículos seriam utilizados em benefício
pessoal dos funcionários”. Isso porque, analisando a descrição da metodologia adotada, transcrita
acima, verifico que foi considerado, na verdade, o total de 10 horas em que o funcionário estaria
à disposição da empresa, o que, a meu ver, é extremamente razoável, considerando as 8 horas
diárias, bem como mais 2 horas de deslocamento, sendo 1 hora no caminho de ida e mais 1 hora
no caminho de volta.
Ademais, não se afigura razoável considerar apenas o montante das horas nas
quais o veículo é efetivamente utilizado, devendo ser considerado, conforme bem adotado pela
fiscalização, o montante das horas nas quais o veículo é colocado à disposição dos funcionários
beneficiados, eis que a utilidade se verifica em relação à totalidade desse período.
Portanto, considero que o arbitramento realizado pela fiscalização é legítimo e o
critério utilizado perfeitamente razoável, motivo pelo qual, entendo que não há como subsistir as
alegações do recorrente. Em outras palavras, não vejo motivos para desqualificar o trabalho da
fiscalização, nem mesmo em razão da metodologia empregada no arbitramento, que, a meu ver,
foi razoável e calcada em critérios sólidos.
Dessa forma, em que pese a insatisfação da recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente acerca da controvérsia dos autos, motivo pelo qual, endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Forma de cálculo da remuneração indireta
11. Sustenta a Impugnante que, caso se pudesse considerar a disponibilização dos
veículos como remuneração indireta, ter-se-ia, no mínimo, que se ajustar a base de
cálculo das contribuições arbitradas pela Fiscalização, uma vez que o critério utilizado
(de horas trabalhadas) afronta a lógica e a interpretação sistemática do direito tributário.
11.1. Conforme Relatório Fiscal, para se chegar ao valor mensal da disponibilização dos
veículos, adotou-se o procedimento da legislação do imposto de renda, qual seja,
Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, e Instrução
Normativa SRF n° 162, de 31/12/1998, in verbis:
R1R/99
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na
produção de seus rendimentos (Lei n° 4.506, de 1964, art. 57, § 2°).
§ 1° A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida
útil admissivel, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem,
ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente
adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova
dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei n° 4.506, de 1964, art. 57,
39.
IN SRF n° 162/1998
Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa
jurídica, COI170 custo ou despesa operacional, será determinada com base nos
prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:
1- Anexo: bens relacionados na Nomenclatura COM um do MERCOSUL –
NCM;
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

11.2. No Anexo 1, verifica-se que o prazo de vida útil de veículos de passeio é de cinco
anos (Capítulo 87 — 8703), o que corresponde a sessenta meses envolvidos. Segundo a
Fiscalização, sobre o valor dos veículos foi aplicada a taxa de depreciação mensal de
1/60 avos, entendendo que "a depreciação mensal representa o valor do desgaste mensal
do bem e no presente caso é entendida como custo com o qual cada funcionário
beneficiado não precisou arcar pessoalmente".
11.3. Logo, para o rateio das horas em que os veículos permanecem à disposição dos
empregados em horas não trabalhadas, ou seja, horas nas quais não estão à disposição
da empresa, adotou-se o procedimento detalhado no Relatório Fiscal, levando-se em
consideração o valor contábil do bem, sua depreciação (conforme legislação do Imposto
de Renda), as horas mensais, as horas para o trabalho e também as horas pelo trabalho,
chegando-se
ao
valor
aproximado
do
salário-de-contribuição,
subtraindo-se,
evidentemente o valor relativo ao desconto do aluguel desses veículos, descontos esses
que a empresa procede junto ao contracheque dos empregados beneficiados.
11.4. Ademais, em face da redação do art. 28, I e III, da Lei n°8.212, de 1991, não há
como se limitar apenas aos finais de semana o ganho habitual sob a forma de utilidade
consistente na disponibilização de veículo fora do horário de trabalho. Portanto,
perfeitamente razoável o critério utilizado pela Fiscalização.
11.5. Insta salientar, outrossim, que o § 3° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, é claro
no sentido de que o sujeito passivo não titulariza direito sobre a forma ou método a ser
aplicado na aferição indireta, eis que cabe ao Fisco lançar a importância que reputar
devida (presunção relativa de legalidade), cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação da recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que a recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000113/2009-08

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital